Tribunal: TJDFT
Processo: 0735332-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 111 e parágrafo único da Lei de Execução Penal indica apenas a unificação de penas como critério de fixação do regime no âmbito das execuções penais, mediante a soma da nova pena imposta com o restante da que está sendo cumprida. Referida lei não menciona reincidência ou eventuais circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal negativas como critérios para estabelecimento do regime de cumprimento pelo Juízo das Execuções, no momento da unificação das penas.
2. O artigo 33 do Código Penal deve orientar a unificação da reprimenda, na etapa da execução penal, apenas no que diz respeito ao parâmetro quantitativo da pena, visto que reincidência e eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis já foram consideradas na individualização da pena, pelo Juízo de conhecimento.
3. Recurso desprovido.